Tribunal: TJDFT
Processo: 0738637-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. HONORÁRIOS.
1 - O reconhecimento de fraude à execução depende da comprovação da má-fé do terceiro adquirente ou do registro da penhora junto ao órgão competente, inexistentes no caso.
2 - O CPC 85, § 2o, incide ainda quando se trate de valor elevado, inconfundível com inestimável (§ 8o), o qual alcança as causas cujo valor não seja economicamente definido e que, por isso, atraem o critério da equidade para a fixação da verba honorária.
3. Honorários de sucumbência fixados no percentual mínimo legal não comportam redução (CPC 85, §2°).